Tribunal: TJSP
Processo: 1002668-66.2020.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão existente quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e quanto ao pedido de prequestionamento – Cabimento – Somente a partir da apresentação do laudo pericial é que o valor das benfeitorias tornar-se-á líquido e certo, quando então deverão incidir correção monetária e juros – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão existente quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e quanto ao pedido de prequestionamento – Cabimento – Somente a partir da apresentação do laudo pericial é que o valor das benfeitorias tornar-se-á líquido e certo, quando então deverão incidir correção monetária e juros – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo Civil – Omissões sanadas – RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO, FICANDO ADMITIDO, TAMBÉM, O PREQUESTIONAMENTO.